Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-44.2021.8.11.0022
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001200-44.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A NOTIFICAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação
anulatória
de ato administrativo que aplicou multa à concessionária, em razão de descumprimento do dever de prestar informações ao PROCON Municipal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal é nula por ausência de tipificação legal, vício no elemento motivo e desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas por inobservância às normas consumeristas, nos termos do art. 56, inciso I, do CDC e do art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

4.
A fundamentação do ato sancionatório assenta-se no descumprimento reiterado do dever legal de prestar informações ao órgão de defesa do consumidor, conforme previsto no art. 55, § 4o, do CDC, e não na caracterização de má prestação do serviço público de abastecimento de água.

5.
A conduta sancionada configura descumprimento do dever instrumental de colaboração com a fiscalização consumerista, constituindo infração autônoma e independente da eventual apuração da qualidade do serviço prestado. A concessionária, embora regularmente notificada, manteve-se silente.

6.
A alegação de ausência de tipificação legal não prospera, uma vez que a conduta encontra previsão expressa na legislação federal de proteção ao consumidor. O exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON observa estrita vinculação ao princípio da legalidade.

7.
O ato administrativo apresenta motivação suficiente e congruente com os fatos apurados, indicando de forma clara os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a aplicação da penalidade. Inexiste vício quanto ao elemento motivo.

8.
A penalidade aplicada revela-se compatível com os critérios de graduação estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo, a capacidade econômica da fornecedora e o caráter pedagógico e
inibitório da sanção. Ausência de manifesta desproporção que justifique intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON por descumprimento do dever de prestar informações ao órgão de defesa do consumidor é válida quando fundamentada em previsão legal expressa, devidamente motivada e compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos pela legislação consumerista."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 55, § 4o, 56, I, e 57; Decreto no 2.181/1997,
arts
. 28 e 33, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS 19996 DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
SANEAMENTO
BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A.
contra sentença
(Id.
354584397
)
proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta
(MT)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1001200-44.2021.8.11.0022,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante reitera as seguintes teses:
(i)
ausência de tipificação legal da conduta infratora, com violação ao princípio da legalidade;
(
ii
)
vício do elemento motivo do ato administrativo;
(
iii
)
inocorrência de má prestação dos serviços de abastecimento de água; e
(
iv
)
desproporcionalidade e ausência de razoabilidade do valor da multa aplicada, pugnando por sua extinção ou redução em 90%.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, reduzir substancialmente o montante da sanção.

O apelado, em contrarrazões
(Id.
354585354
)
, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que as razões do recurso são mera reprodução da petição inicial, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença. No mérito,
pugnou pelo não provimento do apelo,
requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 363921375).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado sustenta carência de dialeticidade recursal, argumentando que as razões reproduzem literalmente a petição inicial, sem confronto específico com os fundamentos da sentença.

Todavia, e
mbora se constate substancial similitude entre as razões recursais e a petição inicial, o recurso não carece dos elementos mínimos de admissibilidade
, uma vez que o
recorrente:
(i)
identifica expressamente o dispositivo impugnado;
(
ii
)
apresenta quatro teses jurídicas estruturadas;
(
iii
)
indica os dispositivos legais que entende violados; e
(
iv
)

formula
pedidos específicos de reforma.

A reprodução de argumentos anteriores não retira a aptidão formal do recurso para submeter a matéria ao reexame, desde que possível a exata compreensão da controvérsia, requisito atendido nos autos.

Dessa forma,
r
ejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
de
apelação cível
interposta por
SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A.
contra sentença
(Id.
354584397
)
proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta
(MT)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1001200-44.2021.8.11.0022,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
, julgou improcedente o pedido inicial.

A parte autora busca, em síntese, a declaração de nulidade da multa administrativa no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aplicada pelo PROCON Municipal de Pedra Preta, no bojo do Processo Administrativo FA n. 51.004.001.21-0000352.

Na origem, a autora alegou que a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal seria nula por ausência de tipificação legal, vício no elemento motivo e desproporcionalidade.

Pois bem.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às normas consumeristas, conforme disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a jurisprudência consolidada do c.
STJ
estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS:19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
,

j. em
28/06/2017).

In
casu
, a
análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente do processo administrativo FA no 51.004.001.21-0000352, revela que a fundamentação do ato sancionatório não se assenta na caracterização de má prestação do serviço público de abastecimento de água, conforme sustenta a recorrente, mas sim no descumprimento reiterado do dever legal de prestar informações ao órgão de defesa do consumidor.

O artigo 55, § 4o, do
CDC
estabelece expressamente que os órgãos oficiais de proteção ao consumidor têm competência para expedir notificações aos fornecedores, determinando a prestação de informações
sobre questões de interesse dos consumidores. A recusa ou omissão no atendimento a tais convocações constitui infração administrativa tipificada, conforme regulamentação estabelecida pelo Decreto no 2.181/1997.

Vê-se, n
o caso, que a
decisão administrativa consigna de forma inequívoca que a concessionária, embora regularmente notificada e intimada, inclusive com concessão de dilação de prazo, manteve-se silente, deixando de apresentar qualquer manifestação ou esclarecimento sobre as reclamações formuladas pelos consumidores.

Tal conduta configura descumprimento do dever instrumental de colaboração com a fiscalização consumerista, caracterizando infração autônoma e independente da eventual apuração da qualidade do serviço prestado.

A alegação de ausência de tipificação legal não prospera. A conduta sancionada encontra previsão expressa na legislação federal de proteção ao consumidor, não se tratando de criação arbitrária de infração por ato administrativo infralegal. O exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, encontra fundamento direto em lei, observando-se estrita vinculação ao princípio da legalidade.

No que concerne ao elemento motivo, constata-se que o ato administrativo impugnado apresenta motivação suficiente e congruente com os fatos apurados no processo administrativo. A decisão sancionatória indicou de forma clara os pressupostos fáticos —
ausência de resposta às notificações expedidas
— e jurídicos —
violação ao artigo 55, § 4o, do CDC
— que fundamentaram a aplicação da penalidade. Inexiste, portanto, vício quanto ao motivo do ato administrativo.

As alegações da recorrente acerca das obras realizadas para aprimoramento do sistema de abastecimento de água, conquanto possam ter relevância para a apreciação da qualidade do serviço prestado pela concessionária, não elidem a infração consubstanciada na inércia em atender às convocações do órgão fiscalizador.

A obrigação de prestar informações ao PROCON subsiste independentemente da existência ou não de irregularidades na prestação do serviço, constituindo dever legal autônomo cujo descumprimento enseja responsabilização administrativa.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, embora necessário para assegurar a observância da legalidade e dos direitos fundamentais, não autoriza a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando este se encontra adequadamente motivado e amparado em fundamento legal válido. No caso, o ato sancionatório foi praticado dentro dos limites da competência atribuída ao PROCON, mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Quanto aos argumentos de ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada (R$ 23.333,33), o

art. 57 do
CDC
estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, consoante prevê ainda o art. 28, do Decreto n. 2.181/1997.

Considerando (a) a natureza da infração, que atinge direito básico (informação adequada); (b) o potencial lesivo, porquanto afeta número indeterminado de consumidores; (c) a capacidade econômica
da fornecedora
; e (d) a necessidade de a sanção ostentar caráter pedagógico e inibitório, não se vislumbra manifesta desproporção que justifique intervenção judicial.

Isso porque a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.5.2024).

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista. Uma sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual não há que se falar em sua redução.

Conclui-se, portanto, que a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela recorrente, que não logrou êxito em demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026